Tribunal: TJDFT
Processo: 0750813-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. LICITUDE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Os descontos autorizados em conta não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação pelo titular da conta de depósitos ou conta salário, nos termos da Resolução CMN 4.790/2020 e Tema Repetitivo 1.085 do STJ.
2. Apelação conhecida e não provida.